Tribunal: TJSP
Processo: 2279042-51.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Habeas corpus. Cárcere privado. Tortura seguida de morte. Prisão preventiva. Tratando-se de imputação de suposto ilícito de tortura seguida de morte, em tese praticado por conduta omissiva contra criança e filho da paciente, faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva formalmente bem decretada na origem, ainda que também preservada, em seu favor e quanto ao futuro julgamento

Ementa:
Habeas corpus. Cárcere privado. Tortura seguida de morte. Prisão preventiva. Tratando-se de imputação de suposto ilícito de tortura seguida de morte, em tese praticado por conduta omissiva contra criança e filho da paciente, faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva formalmente bem decretada na origem, ainda que também preservada, em seu favor e quanto ao futuro julgamento do mérito dessas acusações, a devida cláusula constitucional da presunção de inocência.